Tribunal: TJMT
Processo: 0011887-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011887-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATALIBA CAMARGO FILHO - CPF: 106.817.601-68 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EROTHILDES HAYDEE DO CARMO (APELADO), JOSE PIRES DE ANDRADE - CPF: 004.734.721-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE URBANO DO CARMO (APELADO), CLAUDIO DO CARMO (APELADO), MOHAMAD RAHIM FARHAT - CPF: 157.896.329-04 (ADVOGADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIO DO CARMO (APELADO), AURELINA AIDE DO CARMO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILDA LATORRACA DO CARMO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – CONTRATO VERBAL DE ALUGUEL – DEMONSTRAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS – RECIBOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NOS RECIBOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSE INDIRETA PRESERVADA – USUCAPIÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito, direta e pessoalmente, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a posse indireta (ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a posse direta (ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021